Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão adotou entendimento equivocado quando à devolução em dobro. Insiste na alegação de que não agiu de má-fé nem violou a boa-fé objetiva.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pelo embargante, pois considerou que “[v]iola a boa-fé objetiva a conduta do fornecedor que efetua lançamentos de débito na folha de pagamento do consumidor sem fundamento contratual e, bem por isso, é cabível a devolução em dobro do valor descontado indevidamente”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.